Tribunal: STF
Processo: ARE 1503560
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Servidor público municipal. Guarda Civil Municipal. Recálculo de adicional por tempo de serviço (triênio). Pretensão ao afastamento da suspensão de contagem de tempo aquisitivo de adicionais temporais prevista pela Lei Complementar n. 173/2020 durante o período de 27/5/2020 a 31/12/2021. Sentença de procedência. Insurgência do Município. Não cabimento. 



    Prescrição. Inocorrência. Demanda ajuizada logo após a consolidação do suposto direito do autor. Cômputo do período de calamidade pública para aquisição de adicional temporal. Lei Complementar n. 173/2020 que implementou o programa nacional de enfrentamento à pandemia e validamente suspendeu a contagem do tempo de serviço e de contribuição para fins de concessão de adicionais temporais, promoções e demais vantagens. Constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, julgadas em 12-3-2021, e no RE 1.311.742/SP, Tema 1137, reafirmado no julgamento da Reclamação n. 48.178/SP. 



    Alteração normativa trazida pela Lei Complementar n. 191/2022, que flexibilizou a suspensão do período aquisitivo de adicionais temporais para as categorias de servidores públicos da área de saúde e segurança pública. Cabimento. Guardas Civis Municipais que compõem o sistema de segurança pública. Inteligência do § 8º do art. 144 da Constituição Federal. Entendimento do Superior Tribunal Federal no julgamento do ADPF n. 995/DF que reconheceu os guardas civis municipais como pertencentes a órgão de segurança pública. 



    Sentença mantida. Recursos não providos” (fl. 2, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de contrariedade à previsão da al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 14). 



    4. O agravante assevera que, “mesmo para os servidores enquadrados na área de saúde, segurança e educação, a LC 173/2020 vedou expressamente que os novos blocos aquisitivos não geram direito a retroativos, referentes ao período da pandemia” (fl. 5, e-doc. 16). 



    Sustenta que “a intenção da parte autora de que o adicional por tempo de serviço incida sobre o seu vencimento base viola frontalmente o texto constitucional, tese sobre a qual se requer o enfrentamento explícito, para fins de prequestionamento” (fl. 9, e-doc. 16). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I e § 1º do art. 24 da Constituição da República, e desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Tema 1.137 da repercussão geral. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Apesar de transcrever os fundamentos da decisão que inadmitiu o presente recurso e afirmar, genericamente, ser “inconteste nos autos os fatos alegados pelo autor e reconhecidos pelo acórdão” e que “a única controvérsia pendente são os efeitos jurídicos dos fatos narrados” (fl. 2, e-doc. 16), sustentando que foram preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário, o agravante não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e a ausência de contrariedade à previsão da al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento ” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistirem os fundamentos não infirmados.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora